Tribunal: TJBA
Processo: 8027591-11.2022.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8027591-11.2022.8.05.0001.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DO TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO APRESENTADO, AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS E AS TESES FIRMADAS PELO PRETÓRIO EXCELSO, NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. PARA A ANÁLISE DE SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/88, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TEMA 660/STF, TORNA-SE NECESSÁRIO O EXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL, O QUE NÃO SE ADMITE NA VIA RECURSAL ELEITA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8027591-11.2022.8.05.0001.2
.
, em que figura como agravante SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA (SINDPOC), e como agravado, o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2ª Vice-Presidente

Procurador de Justiça